Tribunal: TJDFT
Processo: 0723425-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723425-77.2022.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO FERREIRA DA RIN RECORRENTE: ESPÓLIO DE CELIA FERREIRA DA RIN RECORRIDO: FLAVIO CORTES PAIVA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso especial formulado no expediente de ID no 42889377, tendo em vista que, proferido o juízo de admissibilidade (ID no 41796517), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o decurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 41796517. Caso não haja impugnação, remeta-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007